Tribunal: TJES
Processo: 0001130-95.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001130-95.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALIPIO DE SOUZA MOREIRA e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
– APURAÇÃO UNILATERAL

–
AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO –
DANO MORAL –
INEXISTÊNCIA

– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar, cabalmente, a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001130-95.2020.8.08.0011

APELANTE/APELADO: ALÍPIO DE SOUZA MOREIRA

APELANTE/APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais” ajuizada por ALÍPIO DE SOUZA MOREIRA, doravante denominado Autor, em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, doravante denominada Ré.

Pela sentença de fls. 184/192, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do débito proveniente do TOI n.º 3483716.

Irresignado, o Autor interpôs o recurso de apelação de fls. 197/205, em que pugna pela reforma do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Por sua vez, a Ré interpôs o recurso de apelação de fls. 206/223, por meio do qual aduz, em apertada síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial requerida, aduzindo, ainda, a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”, a inexistência de falha na prestação do serviço e que a suspensão do fornecimento de energia é expressamente prevista em lei, tratando-se, portanto, de exercício regular de direito.

O Autor apresentou contrarrazões às fls. 229/248, pugnando pelo desprovimento do recurso da Ré.

Por sua vez, a Ré apresentou contrarrazões às fls. 250/254, requerendo seja negado provimento ao apelo do Autor.

Consigno, desde logo, que farei o julgamento simultâneo dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, analisando as questões suscitadas por ordem de prejudicialidade.

Pois bem.

Pela presente demanda, o Autor impugna o “Termo de Ocorrência e Inspeção n.° 3483716” (fls. 32/36), que culminou na cobrança de R$ 27.410,30 (vinte e sete mil quatrocentos e dez reais e trinta centavos), a título de consumo não registrado pelo medidor, conforme fls. 38/46.

Consigno, inicialmente, que não há que se falar na ocorrência de cerceamento de defesa ante a não produção de prova pericial, eis que, como bem observado pelo Juízo
a quo
ao fundamentar o julgamento antecipado da lide, foi realizada inspeção unilateral do medidor de energia do Autor, havendo inequívoca alteração do estado em que se encontrava quando da lavratura do Termo de Ocorrência, restando, portanto, prejudicada eventual perícia.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Civil, consoante se extrai do julgamento da apelação cível n.º 0000212-91.2020.8.08.0011, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDOR DEFEITUOSO. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa: Não obstante as razões trazidas, as mesmas não merecem prosperar, sobretudo porque a Juíza fundamentou a inexistência de objeto da perícia. Isso porque ao ser lavrado o TOI, houve a efetiva substituição do medidor (fl. 96), fato este que inviabiliza a realização da perícia técnica, na medida que não preservado. Preliminar rejeitada. (...)”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011200002068, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 26/07/2022)

No que pertine ao
meritum causae
propriamente dito, cumpre destacar que, muito embora a Ré repise a tese de regularidade do ato administrativo (inspeção unilateral que culminou na lavratura do TOI nº. 3483716), não é este o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0002831-79.2017.8.08.0049, de minha relatoria, assim ementado:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM JUÍZO NÃO COMPROVAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2. Na fixação do quantum indenizatório relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 049170027210, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

Tenho, portanto, que agiu com acerto o MM. Juiz de Direito
a quo
ao declarar a inexistência do débito decorrente do “Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 3483716”, em vista da ilegalidade da inspeção unilateral realizada.

De igual modo, no que pertine à condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano moral, compulsando os autos não encontro razões para modificar o entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
.

Como já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, “
[a] mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral
” (confira-se a apelação cível n.º 0002022-21.2019.8.08.0049, de relatoria da Exma Sra. Desª. Janete Vargas Simões, Data de Julgamento: 22/02/2022)

Destaco, outrossim, não se cuidar de hipótese em que se admita a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que não vislumbro,
in casu
, ter restado caracterizado o alegado dano moral, já que não demonstrado minimamente pelo Autor qualquer ofensa à sua esfera anímica, ônus que lhe incumbia.

Portanto, igualmente não carece de reforma, no ponto, a sentença.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação e lhes nego provimento.

A teor do que dispõe o §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 30/5/2023.

Sessão: 30/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar